Tribunal: TJSP
Processo: 1001896-56.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR MUNICIPAL. PROCESSO DISCIPLINAR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.

1. Pedidos de reconhecimento de nulidade de processos administrativos nos quais se impôs ao autor pena de demissão ou, alternativamente, de reconhecimento de excesso na pena e de readmissão do servidor. Matéria questionada anteriormente em dois mandados de segurança, transitados em julgado, e em ação ordinária,

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR MUNICIPAL. PROCESSO DISCIPLINAR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.

1. Pedidos de reconhecimento de nulidade de processos administrativos nos quais se impôs ao autor pena de demissão ou, alternativamente, de reconhecimento de excesso na pena e de readmissão do servidor. Matéria questionada anteriormente em dois mandados de segurança, transitados em julgado, e em ação ordinária, em que o autor interpôs recurso especial ainda não julgado. Via processual inadequada para retomar esse aspecto da discussão. Carência parcial reconhecida de ofício.
2. Tese do Município de que a supressão da expressão "a bem do serviço público" esbarraria em coisa julgada e litispendência. Alegação insubsistente. Tema não abordado pela mesma ótica nas lides precedentes. Pretensão à majoração da verba honorária também indevida.
3. Excesso da pena discutido pelo autor em processo de revisão administrativa. Conclusão desse processo que, embora passível de exame, não se mostra eivada de ilegalidade. Sentença que, ao determinar a exclusão da expressão "a bem do serviço público", não alterou a substância da penalidade aplicada, corrigindo apenas a respectiva expressão verbal. Improcedência do pedido corretamente decretada.

Ação parcialmente extinta, sem julgamento de mérito, pela ausência de interesse de agir em relação à higidez dos processos administrativos. Apelos voluntários desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001896-56.2017.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é
apelante/apelado
JUAN
MANOEL
PONS
GARCIA,
é
apelado/apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram a ação parcialmente
extinta, sem julgamento de mérito, pela ausência de interesse de agir em relação à
higidez dos processos administrativos; e negaram provimento aos apelos
voluntários.V.U. Sustentou oralmente o Ilmo. Dr. Rafael Junqueira Xavier de
Aquino.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001896-56.2017.8.26.0587 -Voto no 11290
2
Apelação Cível no 1001896-56.2017.8.26.0587
Apelante/Apelado: Juan Manoel Pons Garcia
Apelado/Apelante: Prefeitura Municipal de São Sebastião
Comarca: São Sebastião
Voto no 11290
APELAÇÃO.
SERVIDOR
MUNICIPAL.
PROCESSO
DISCIPLINAR.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
1. Pedidos de reconhecimento de nulidade de
processos administrativos nos quais se impôs ao autor
pena
de
demissão
ou,
alternativamente,
de
reconhecimento de excesso na pena e de readmissão do
servidor. Matéria questionada anteriormente em dois
mandados de segurança, transitados em julgado, e em
ação ordinária, em que o autor interpôs recurso
especial ainda não julgado. Via processual inadequada
para retomar esse aspecto da discussão. Carência
parcial reconhecida de ofício.
2. Tese do Município de que a supressão da expressão
“a bem do serviço público” esbarraria em coisa julgada
e litispendência. Alegação insubsistente. Tema não
abordado pela mesma ótica nas lides precedentes.
Pretensão à majoração da verba honorária também
indevida.
3. Excesso da pena discutido pelo autor em processo
de revisão administrativa. Conclusão desse processo
que, embora passível de exame, não se mostra eivada
de ilegalidade. Sentença que, ao determinar a exclusão
da expressão “a bem do serviço público”, não alterou a
substância da penalidade aplicada, corrigindo apenas a
respectiva expressão verbal. Improcedência do pedido
corretamente decretada.
Ação parcialmente extinta, sem julgamento de mérito,
pela ausência de interesse de agir em relação à higidez
dos processos administrativos. Apelos voluntários
desprovidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001896-56.2017.8.26.0587 -Voto no 11290
3
Trata-se de apelações de ambas as partes contra a r. sentença de
fls. 1626/1630, que julgou improcedente ação ajuizada por JUAN MANOEL
PONS GARCIA em face do MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO, na qual o autor
pede reintegração ao serviço público e pagamento de indenização por força de
nulidade dos procedimentos administrativos disciplinares de número 12.672/2011 e
4.368/2013, que resultaram na imposição de pena de demissão a bem do serviço
público; ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento de excesso na aplicação dessa
pena.
Apela o autor (fls. 1651/1671), alegando que a presente ação
tem por finalidade a anulação do processo administrativo de revisão no 11.104/2016,
com base na LCM no 146/2011, que em seu art. 265 prevê a instauração de processo
de revisão quando surgirem fatos novos ou inadequação da penalidade imposta;
intempestividade da contestação da ré; impropriedade a r. sentença ao declarar
improcedente a ação, embora observasse a retificação no prontuário do autor para
constar simplesmente demissão em vez de demissão a bem do serviço público, o que
traduz procedência parcial com reflexos nas verbas de sucumbência; existência de
ação penal em face de servidores que forjaram a sua citação no processo
administrativo. Por todos esses fundamentos requer a nulidade dos processos
administrativos 12.672/2011 e 4.368/2013, ou subsidiariamente, o reconhecimento
do excesso da penalidade aplicada, até por não existir a referida pena nas Leis
Complementares Municipais de número 76/2006 e 146/2011.
Apela também o Município (fls. 1744/1770), alegando, em suma,
que há litispendência e que a expressão “a bem do serviço público” está coberta pelo
manto da coisa julgada. Requer, também, a elevação da verba honorária.
Contrarrazões apresentadas a fls. 1675/1698 e 1824/1843.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001896-56.2017.8.26.0587 -Voto no 11290
4
Recebo os recursos em seus regulares efeitos, nos termos dos
artigos 1009 a 1012 do Código de Processo Civil.
Inicialmente, cabe reconhecer, de ofício, a carência da ação em
relação à higidez dos processos administrativos, que não encontra na presente ação
via processual adequada para ser trazida a exame.
A validade dos procedimentos disciplinares acima
mencionados foi questionada, sem êxito, nos mandados de segurança no
0004869-40.2013.8.26.0587 e no 0004870-25.2013.8.26.0587, já transitados em
julgado; e também em ação ordinária de no 1000713-55.2014.8.26.0587, na qual
ainda pende de julgamento recurso dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.
Vale transcrever a ementa do julgamento do apelo dessa
última demanda:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
PRETENDIDA
REINTEGRAÇÃO
AO
CARGO
PÚBLICO.
INADMISSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE
QUALQUER ILEGALIDADE NO TRÂMITE DO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Servidor
público municipal demitido a bem do serviço público,
em razão de exercer atividade laborativa na esfera
privada
durante
usufruto
de
licença
médica,
infringindo os artigos 205, III e IX e 206, XIV, da
LCM no 146/11, da Comarca de São Sebastião.
Configurada prática de ato ilícito administrativo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001896-56.2017.8.26.0587 -Voto no 11290
5
Inexistência de violação aos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa. Manutenção da
sentença de improcedência. Recurso não provido.
Ao contrário do que assevera o Município, contudo, não se
trata de coisa julgada ou litispendência, inexistindo entre a presente ação e as que a
precederam a tríplice identidade mencionada no § 2o, do artigo 337, do Código de
Processo Civil: a causa de pedir e o pedido da presente ação ultrapassam os temas
discutidos nos mandados de segurança e na ação ordinária, abrangendo também a
decisão desfavorável que o autor colheu no processo de revisão administrativa no
11.104/2016 em que ele alegou que a penalidade de demissão a bem do serviço
público não encontraria previsão legal e seria excessiva.
Voltando-se contra o indeferimento de revisão administrativa
dos processos a que respondeu, o autor funda seu pedido em causa que não foi
apresentada nas ações anteriores. Não obstante, ao tratar na presente ação da higidez
desses processos, está a revolver o exato objeto dessas ações duas das quais
encerradas, com trânsito em julgado, e uma ainda em andamento; o pedido de
revisão administrativa dessa higidez não é, do ponto de vista processual, fato novo; e
ainda que fosse, a propositura de nova ação ordinária não é via processual adequada
para rediscutir aquilo que já foi discutido em ações mandamentais e se encontra em
discussão em ação ordinária. Malgrado não se possa falar nem em coisa julgada,
nem em litispendência, é patente que o autor não possui interesse de agir em relação
ao tema cumprindo extinguir de ofício a ação, sem julgamento de mérito, no que
diz respeito a essa matéria.
Diversamente disso, a queixa de excesso nas penalidades
aplicadas não foi objeto das ações precedentes distinguindo-se, na presente, como
novo tema a reclamar exame. A conclusão a que se chega, no entanto, tampouco
favorece o autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001896-56.2017.8.26.0587 -Voto no 11290
6
Não há falar-se, primeiramente, em intempestividade da
contestação, como bem constou da r. sentença: “primeiro em face da corrente
jurisprudencial que entende não se operarem os efeitos da revelia em face da
Fazenda Pública. Segundo, ainda que assim não fosse, os efeitos da revelia se
operam sobre os fatos e não sobre o direito, sendo que 'in casu' a matéria é
estritamente de direito, reforçando-se assim o decidido na audiência de instrução”.
E isso está plenamente de acordo com o previsto no inciso II, do artigo 345, do
Código de Processo Civil.
Para além disso, não se divisa ilegalidade na imposição da pena
que corretamente teve a expressão verbal adequada, pela r. sentença, aos limites da
lei, sem que isso significasse ofensa à coisa julgada, já que não se trata de tema
enfrentado anteriormente, nem acolhimento do pedido do autor, vez que não se
cuida de modificação da substância da pena.
A respeito da revisão judicial de atos administrativos, há de se
lembrar que a Administração Pública dispõe de margens de discricionariedade para,
com base em critérios de oportunidade e conveniência, exercer o poder disciplinar.
No dizer de Maurice Hauriou, “o objetivo que as Administrações Públicas se
propõem é duplo: assegurar a ordem e promover a utilidade pública”;1 e
naturalmente cabe ao Administrador, incumbido de velar tanto por um como por
outro desses fins, mensurar a gravidade das faltas de servidores.
O juízo do Administrador fundamenta-se em acervo de
conhecimentos decorrentes de sua experiência concreta e diária, e de contínuo
esforço em promover a vida coletiva ou política, na acepção de vida em cidade a
patamares progressivamente mais elevados. O poder disciplinar é meio típico de se
alcançar tal efeito; e se exercita em contexto próprio, no qual a conduta do servidor
se dá a perceber, ao Administrador, de forma imediata e absolutamente diferenciada.
Nessa perspectiva, apenas se permite ao Poder Judiciário o
1 Précis de Droit Adminstratif et de Droit Public, ed. fac-similar, Sirey, Paris, 1933, p. 58,
tradução livre.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001896-56.2017.8.26.0587 -Voto no 11290
7
exame da legalidade do ato administrativo, e não de sua justiça ou injustiça, ou da
correlação entre o fato e a medida adotada pela administração como assinala
Seabra Fagundes:
“Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle
jurisdicional, o mérito dos atos administrativos. Cabe-lhe examiná-
los, tão somente, sob o prisma da legalidade. Este é o limite do
controle quanto à extensão. O mérito está no sentido político do
ato administrativo. É o sentido dele em função das normas da boa
administração, ou, noutras palavras, é o seu sentido como
procedimento que atende ao interesse público, e, ao mesmo tempo,
o ajusta aos interesses privados, que toda medida administrativa
tem de levar em conta. Por isso, exprime um juízo comparativo.
Compreende os aspectos, nem sempre de fácil percepção,
atinentes ao acerto, à justiça, utilidade, equidade, razoabilidade,
moralidade etc. de cada procedimento administrativo.”2
Não se tratando de desproporção evidente entre a conduta
apurada e a sanção infligida, descabe falar em razão para a revisão do critério do
Administrador cumprindo prestigiar sua avaliação e manter a sanção. Como bem
pontuou a r. sentença, “não se observa na pena aplicada irrazoabilidade ou
desproporcionalidade. Os fatos foram graves e devidamente sopesados no bojo dos
procedimentos administrativos, não se vislumbrando teratologia a ensejar a revisão
por via judicial”.
No tocante à verba honorária, ressalte-se que ela foi bem
arbitrada pelo Juízo a quo em R$ 5.000,00, nos termos do § 8o, do artigo 85, do
Código de Processo Civil, cumprindo apenas majorar esse valor em uma décima
parte à vista do insucesso do autor em seu apelo, nos termos do § 11, do mesmo
2 FAGUNDES, Miguel Seabra. O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário. 8a
edição. Rio de Janeiro. Editora Forense. 2010. Pg. 179/180.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001896-56.2017.8.26.0587 -Voto no 11290
8
artigo.
Ante o exposto, por meu voto, julgo a ação parcialmente
extinta, sem julgamento de mérito, pela ausência de interesse de agir em
relação à higidez dos processos administrativos; e nego provimento aos apelos
voluntários.
BANDEIRA LINS
Relator